Tribunal: STF
Processo: ARE 1584113
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O agravante alega estarem presentes os requisitos sumulares e processuais para o conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a discussão dos autos é análoga ao Tema 69 da repercussão geral. 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento.  

A  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a controvérsia acerca da inclusão da contribuição ao PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido: ARE 1.417.950/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/2/2023; ARE 1.402.336/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/10/2022; ARE 1.389.873/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/7/2022; ARE 1.345.256/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3/11/2021; ARE 1.409.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/11/2022; e ARE 1.454.429/SP, da minha relatoria, DJe 13/9/2023.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932). Sem honorários (Súmula 512/STF).
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator